Tribunal: TJSP
Processo: 0015438-15.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu, recebeu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015438-15.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ERIC
ALAN RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
2
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161
Comarca de Diadema 1a Vara Criminal
Apelante: Eric Alan Rodrigues de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 13900
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO
PENAL

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
IMPOSSIBILIDADE Provas dos autos suficientes a
demonstrar que o apelante adquiriu, recebeu e conduziu o
veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo
evidenciado. Recurso não provido.
Vistos.
Eric Alan Rodrigues de Souza interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 05.09.2018, prolatada pelo MMo
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema, que o
condenou à pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração do artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls.
297/301).
Em suas razões, a Defesa pugnou pela
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a
atipicidade da conduta, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu
a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, com
consequente absolvição, a redução da pena e a fixação de regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
3
diverso do fechado (fls. 327/342).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento
do apelo (fls. 346/351).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 360/364).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 13.12.2016, por
volta das 19h30, na Avenida Brasília, altura do no 1942, Taboão, na
cidade e Comarca de Diadema, adquiriu, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no
veículo automotor marca Hyundai/HB20S, placa FTZ-0588, avaliado em
R$ 40.000,00, pertencente a Manoel Neres dos Santos (fls. 01/03).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 15/19 e 30/32 este
último indicando que a veículo em questão era produto de anterior crime
de roubo), do auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), do auto de
avaliação (fls. 22/23), do laudo pericial do veículo (fls. 82/87), do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
4
pericial dos documentos (fls. 95/99), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática
do delito, alegando, em síntese, que, após ver um anúncio na internet,
adquiriu o veículo, pelo valor de R$ 7.000,00, tendo o vendedor lhe
fornecido os documentos do carro e dito que posteriormente entregaria o
carnê de financiamento do veículo (fls. 12/13).
Já em Juízo, o réu não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua revelia (fls.
295).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito pelo acusado.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Mauro Fábio de Almeida, policial militar, esclareceu que estava em
operação de bloqueio, para fiscalização de trânsito, quando o réu
desobedeceu ordem de parada e fugiu do local. Segundo Mauro,
perseguiram o veículo, que acabou colidindo com outro carro, tendo o
acusado deixado o automóvel e tentado novamente fugir, mas, ao final,
sido detido. Afirmou que a numeração do chassi, do motor e do vidro do
veículo estavam adulteradas e que, por meio da numeração do câmbio,
constatou que ele era produto de roubo. Informou ainda que o réu
admitiu ter ciência da origem ilícita do veículo e disse que pagara
importância muito abaixo do valor de mercado, numa feira do rolo (fls.
296 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Ronei Santos de Oliveira, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
5
coisas, a operação de bloqueio para fiscalização de trânsito, a fuga do
réu e sua detenção ao final; a constatação de que o veículo era produto
de anterior crime de roubo, bem como que o réu estava ciente da origem
ilícita do automóvel (fls. 296 gravação audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha
Policial
Militar Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade,
uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São
Paulo 9a Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que os policiais estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente. Logo, nada há nos autos a infirmar
as suas palavras.
Já a vítima Manoel Neres dos Santos
confirmou que seu veículo foi roubado e que, três meses depois, o carro
foi localizado pela polícia (fls. 296 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o apelante adquiriu,
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Hyundai/HB20S,
placa FTZ-0588, coisa que sabia ser produto de crime, pois, além de
admitir aos policiais que tinha ciência da origem ilícita do automóvel,
tentou fugir ao ser abordado. Além disso, o referido veículo possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
6
numeração de chassi, de motor e no vidro adulteradas (fls. 82/87), o réu
tinha consigo documentação falsa (fls. 95/99) e sequer forneceu
qualquer dado que permitisse a identificação ou localização da pessoa de
quem comprou o automóvel, .
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de
que o ora apelante adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio,
ciente de sua origem ilícita, até porque não se incumbiu de fazer prova
de seu “álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO
DE
ARMA:
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA:
PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima
que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda
portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2.
Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de
prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3.
Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções Criminais,
não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas corpus"
indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.
Considere-se, a propósito, que, no processo
criminal pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do
tipo deve ser feita com base na análise das circunstâncias que envolvem
os fatos, constatadas com máximas de experiência.
Nesse
sentido:
“PROVA

Receptação

Inexigibilidade de certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência:
art. 46 do Código Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação,
não se exige do Juiz certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até
mesmo porque, por ser subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
7
agente, proveniente de elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio
exterior, tal convicção”. (Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de
Direito Criminal, rel. Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou
circunstâncias exteriores
Possibilidade
Inteligência: artigo 5o, LVII da
Constituição da República Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar
no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou
positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a Câmara Criminal, rel. José
Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição,
seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta, por
ausência de dolo, bem como a desclassificação para a modalidade
culposa.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva'
em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova”
(TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão
do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do
produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e
licitude de sua posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator
Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
8
Assim
sendo,
impõe-se,
efetivamente,
a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base 1/6 acima do
mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, considerando que o réu ostenta
maus antecedentes, pois consta nos autos certidão de condenação, com
trânsito em julgado posterior aos fatos (fls. 216
Processo no
0105561-38.2015.8.26.0050 10a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital), a qual, muito embora não possa ser considerada como
demonstradora de maus antecedentes, conforme Súmula 444 do Superior
Tribunal de Justiça, revela personalidade voltada à prática de crimes, o
que também justifica o aumento.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
290

Processo
no
0004368-41.213.8.26.0505 2a Vara de Ribeirão Pires; Processo no
0001019-09.2015.8.26.0554 3a Vara Criminal de Santo André), o
sentenciante corretamente majorou a pena em 1/5, resultando em 01 ano,
04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Cumpre mencionar que a valoração da
circunstância agravante da reincidência é relacionada à análise da vida
pregressa do réu e serve para imprimir maior rigor ao acusado que,
mesmo tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela
reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo, merecendo o réu
tratamento mais severo. Assim, não se pode cogitar de que o aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
9
pena na segunda fase da dosimetria de acordo com o número de
condenações definitivas e sua natureza configure “bis in idem”, pois, em
atenção aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, a existência de mais de uma condenação apta a
caracterizar a reincidência, bem como sua natureza específica, justificam
o maior acréscimo de pena em face da elevada reprovabilidade da
conduta do acusado, sendo certo que somente uma condenação, por
crime de espécie diversa, já bastaria para o reconhecimento da referida
circunstância agravante.
Ressalte-se que não se pode falar que a
consideração dos maus antecedentes e da reincidência configure “bis in
idem”, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da
vida pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra
fundamento legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus
antecedentes são considerados como circunstância judicial, para fim de
elevação da pena-base, já que o comportamento evidencia a
personalidade e indica a necessidade de uma punição mais severa. Na
segunda fase, a reincidência serve para imprimir maior rigor ao réu que,
mesmo tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela
reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo. Além disso, os
aumentos da pena, na primeira e na segunda fases, foram feitos com
base em diferentes condenações.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
de diminuição da pena, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar em
que se encontrava.
O regime inicial fechado, estabelecido para o
início do cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
10
réu ser reincidente, já tendo sido condenado a pena de reclusão, em
regime aberto e semiaberto, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que
a fixação do regime diverso do fechado não seria suficiente à prevenção
e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de
réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena
para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento:
01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Ademais, as consequências do crime, na
espécie, são nefastas para a sociedade, pois fomenta a prática de delitos
de roubo e furto, gerando insegurança social, ensejando, assim,
adequada reprovação, visando à prevenção e à repressão do crime
praticado.
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de
aplicar o “sursis”, pois a reincidência em crime doloso e a conduta
social do acusado não autorizam a concessão de tais benefícios, nos
termos do artigo 44 e 77 do Código Penal, uma vez que tais medidas não
seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015438-15.2016.8.26.0161 -Voto no 13900
11
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da reprimenda
corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes - Correta a
fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412
TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator